Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724945-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVANEIDE BANDEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão Id 48190560 nos autos do cumprimento de sentença n. 0704355-49.2019.8.07.0010, que rejeitou a impugnação do executado agravante. Em suas razões recursais (Id 48190559), o executado agravante alega que a agravada pretende o recebimento do valor de R$ 1.980,04 (um mil, novecentos e oitenta reais e quatro centavos), porém é de rigor a compensação de valores na espécie, à luz do art. 368, do CC, porquanto ambas as partes figuram como credora e devedora uma da outra no título executivo judicial. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar que seja aplicado o instituto da compensação. Preparo regular – Id 48190562. É o relato do necessário. DECIDO. Admito o processamento do recurso, uma vez presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários na origem, caso ao final seja dado provimento ao recurso. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, se adequada a compensação na espécie. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora